Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750744-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MIGLIORA TOURINHO AGRAVADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Migliora Tourinho contra decisão proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios que indeferiu os requerimentos de concessão da gratuidade da justiça e de tutela de evidência. O requerimento liminar foi indeferido (id 67102183). Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 101, § 2o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator